Tribunal: TCU
Processo: 047.753/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18731/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto pela Active Engenharia Ltda. contra o Acórdão 10881/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ela formulada; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido à representante; Considerando inexistir para a representante, a não ser que admitida como interessada, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que a peticionante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 66) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 047.753/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Active Engenharia Ltda (68.287.143/0001-60). 1.2. Órgãos/Entidades: Banco Central do Brasil; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe; Procuradoria da República/SP - MPF/MPU. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fernando Merlini (213.687/OAB-SP), Fabiane Caroline Lozano (399.753/OAB-SP) e outros, representando Active Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.